Tribunal: TJMT
Processo: 0003860-20.2019.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PJe
Apelação n. 0003860-20.2019.8.11.0015
Apelante: Walison José Alves De Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Considerando que o Defensor Público Geral se manteve inerte após ser intimado acerca da recusa do Defensor Público Ricardo Bosquesi em arrazoar o apelo interposto pelo réu, e também para que indicasse, se entendesse pertinente, outro membro de sua instituição para atuar no caso, intime-se a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que tome ciência a respeito e providencie o que entender necessário.
Após, determino a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja nomeado defensor dativo para arrazoar o recurso interposto pelo acusado, bem como que sejam apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.
Com o retorno do feito, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para que apresente parecer.
Às providências.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator